Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Recurso inominado. Obrigação de pagar quantia certa. Contrato de permuta de veículos. Ausência de contestação. Incidência dos efeitos materiais da revelia. Alegação de crédito em favor do réu. Tese fundada em nova dinâmica fática. Inovação recursal. Supressão de instância. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024), a partir do ajuizamento da ação (24/06/2025) e acrescido de jutos de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (10/07/2025 – AR de ID 242595803).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78012222). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a sentença recorrida não considerou o conjunto probatório que demonstra um crédito a seu favor, decorrente da negociação envolvendo a permuta dos veículos Hyundai I30 e Corsa Sedan. Sustenta que os valores pagos a título de entrada, somados aos dispêndios com multas (R$ 2.250,77), consertos (R$ 1.543,00) e a retenção de equipamentos (R$ 1.400,00) do veículo I30, superam o suposto saldo devedor, configurando um valor a receber de R$ 1.581,81. Assim, pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento do seu crédito.
4. Em contrarrazões, a requerente sustenta a revelia e seus efeitos, a preclusão e a vedação à inovação recursal, com apoio nas decisões publicadas em 26/06/2024, 12/04/2022 e 30/06/2023, e requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, em consonância com o entendimento de 04/09/2024 do STJ sobre a presunção relativa da revelia e o ônus do art. 373, I, do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento, em sede recursal, de crédito alegadamente existente em favor da parte ré que não apresentou contestação.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal. O requerido, embora presente em audiência de conciliação (ID 78012209), não apresentou contestação. Apesar de não ser considerado revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ele recai os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme dispõe o art. 344 do CPC, diante da ausência de qualquer prova capaz de infirmar as alegações da parte autora.
7. É vedado à parte inovar em sede recursal, mediante a apresentação de tese fática ou jurídica não submetida ao contraditório no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. No caso, apenas em grau recursal o recorrente passou a sustentar nova dinâmica fática da negociação, afirmando a existência de crédito em seu favor decorrente de supostos pagamentos, despesas e retenções vinculadas à permuta dos veículos, matérias que não foram alegadas nem comprovadas na fase de conhecimento. Assim, não se conhece do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 78012241. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55; CPC, arts. 344 e 373, I; Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 22; Lei Distrital no 7.157/2022.